Tribunal: TJDFT
Processo: 0710321-20.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. DESPEJO. COBRANÇA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO. TERMO FINAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a desocupação do imóvel locado, com a subsequente resolução do contrato, bem como o pagamento do valor dos alugueres, encargos acessórios e honorários de advogado contratuais. Pugnou ainda pela aplicação da multa contratual em desfavor da ré.
2. Nos termos do art. 23, inc. I, da Lei no 8.245/1991, é obrigação do locatário custear pontualmente os alugueres e encargos legais e contratuais. 2.1. A respeito do tema este Egrégio Tribunal de Justiça tem firmado seu entendimento no sentido de que a obrigação de pagar alugueres e acessórios permanece até o momento da desocupação do imóvel, com a entrega das chaves, ou por mieo da imissão do locador na posse do bem.
3. É do réu o ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo da pretensão do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.
4. A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante.
5. De acordo com o art. 90 do CPC, diante da declaração de reconhecimento da procedência do pedido, as custas e os honorários de advogado devem ser custeados por quem assim declarou. O parágrafo primeiro do aludido dispositivo legal estabelece que se o reconhecimento for parcial a responsabilidade pelo pagamento deverá ser proporcional à parcela do pedido reconhecida.
6. Recurso interposto pela ré conhecido e desprovido.
7. Apelação manejada pela autora conhecida e parcialmente provida.